Tribunal: TJES
Processo: 0002805-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002805-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação anulatória ajuizada por Claro NXT Telecomunicações Ltda., que reconheceu a existência de infração consumerista e a validade do processo administrativo, mas reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon municipal de R$ 24.331,66 para R$ 10.000,00, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal à luz do controle de legalidade; e (ii) estabelecer se, diante da redução significativa da penalidade, é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima do ente municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Poder Judiciário exerce controle externo dos atos administrativos, limitado à verificação da legalidade e legitimidade, sendo vedada apenas a substituição do mérito administrativo regularmente fundamentado.
4.
A fixação da multa administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor deve observar, de forma concreta e motivada, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além do caráter pedagógico da sanção.
5.
A decisão administrativa do Procon apresentou fragilidade na dosimetria da penalidade, ao não especificar a vantagem auferida e ao considerar, de forma ficta, a condição econômica da empresa com base em faturamento antigo e dissociado da realidade do processo.
6.
O valor originário da multa mostrou-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, que envolveu demora no cancelamento de contrato de prestação de serviços solicitado por único consumidor.
7.
A redução judicial da multa configurou exercício legítimo de controle de legalidade, sem declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 10.
8.
A redução da penalidade em mais da metade afasta o reconhecimento de sucumbência mínima do ente municipal, impondo a manutenção da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon quando constatada desproporcionalidade ou ausência de motivação adequada na dosimetria da sanção.
11.
A redução judicial de multa administrativa, fundada em juízo de legalidade e razoabilidade, não configura violação à cláusula de reserva de plenário nem à Súmula Vinculante nº 10.
12.
Havendo redução significativa do valor da multa, caracteriza-se sucumbência recíproca, afastando-se a tese de sucumbência mínima do ente público.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC, arts. 86, caput, 85, § 11, e 487, I; Decreto Municipal nº 11.738/2003.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0014916-12.2016.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2021; TJES, AC nº 0042665-72.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 08.02.2021; TJES, AC nº 0034780-07.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2020; TJES, AC nº 0020551-03.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002805-20.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação anulatória movida por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por meio da r. sentença recorrida, o Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a existência de infração consumerista e a validade do processo administrativo, entendeu que o valor da multa aplicada (R$ 24.331,66) violava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-a para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (evento 17912706), o ente público apelante alega, em síntese, que: (I) a sentença desconsiderou os critérios objetivos estipulados no Decreto Municipal nº 11.738/03 (Capítulo IV), o qual vincularia a atuação administrativa; (II) a redução do valor da multa ignora o potencial econômico da empresa apelada, tornando a sanção inócua e incapaz de exercer seu papel pedagógico e punitivo; (III) a dosimetria administrativa observou estritamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição do infrator, inexistindo margem para discricionariedade ou redução judicial; e (IV) a alteração do valor da multa sem declaração expressa de inconstitucionalidade do decreto municipal violaria a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da sucumbência mínima do ente municipal, pleiteando que os ônus sucumbenciais recaiam integralmente sobre a empresa apelada, uma vez que o pedido de anulação total da multa foi rejeitado.

Contrarrazões ofertadas no evento 17912709, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão judicial do
quantum
fixado a título de multa administrativa pelo Procon e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a empresa apelada foi autuada administrativamente em razão de reclamação formulada por consumidor referente à dificuldade de cancelamento de contrato de prestação de serviços. O processo administrativo culminou na imposição de multa que, segundo o entendimento do juízo de primeiro grau, revelou-se desproporcional à infração concreta.

A despeito dos judiciosos argumentos suscitados pelo Município apelante, verifico que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como é cediço, é dado ao Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Na dosimetria da multa (fls. 35/38-v dos autos digitalizados), o Procon municipal sopesou – na primeira fase – a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, enquanto isso – na segunda fase – não reconheceu circunstâncias atenuantes, mas aplicou os fatores agravantes da reincidência e de deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo.

Embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetividade, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo fornecedor, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, com base no faturamento bruto mensal de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), relativo ao exercício de 2011, anterior à data da decisão administrativa, proferida já em setembro de 2017.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um e sessenta e seis centavo) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando que a violação refere-se à demora no cancelamento do contrato de prestação de serviço, que foi solicitada em fevereiro de 2012 e efetivamente realizada em outubro do mesmo ano.

Nesse contexto, entendo que, diante de ilegalidade na imposição da multa, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 - Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

No caso
sub examine
, a redução da multa se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE EXTERNO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA LEGALIDADE. PROCON. PODER DE POLÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DESPROPORCIONALIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA REDIMENSIONADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Poder Judiciário exerce controle externo sobre os atos administrativos, limitado-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon, a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia. 2. Em relação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não se verifica ilegalidade nos procedimentos administrativos que culminaram com a imposição de multas à recorrida. 3. No caso em questão, verifica-se que nas decisões administrativas não foi evidenciada a real condição econômica do apelado, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento bruto mensal estimado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) à época dos fatos. Ademais, não especificou as circunstâncias agravantes que aumentaram consideravelmente as penalidades aplicadas. 4. Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o
quantum
de R$ 83.299,88 (oitenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente a R$ 40.849,88 (quarenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) de cada processo, mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando verificado que o objetivo das consumidoras eram o cancelamento da compra de uma scooter elétrica no valor de R$ 3.479,01 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo) e a troca ou reparo de um AR-condicionado no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais). 5. Por conseguinte, correta a redução da multa efetuada pelo magistrado primevo, ancorada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57,
caput
, do CDC e do artigo 28 do Decreto nº 2.181/97, estipulando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada processo administrativo, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0034780-07.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/03/2020; DJES 23/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REJEITADA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON MUNICIPAL. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Restou evidenciada a legalidade do Procedimento Administrativo de nº 1189/2013, que destacou a responsabilidade da reclamada pelo vício do produto, consoante imposição da regra prevista no art. 18 do CDC. Na ocasião, remanesceu asseverado que o produto apresentou vício dentro do prazo de garantia e este não foi reparado, tendo o consumidor pleiteado o cancelamento da compra e a devolução do valor pago, não havendo nos autos provas de solução da lide. 3. Verifica-se que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao bem parcialmente financiado, que possui o valor aproximado de R$ 1.799,99 (mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) enquanto a multa foi de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), revelando a sua desproporcionalidade. 4. Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de menor gravidade (Grupo II), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 5. Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência. (RESP 1573573 - Ministro Marco Aurélio Belizze). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apl 0020316-70.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/10/2018; DJES 29/11/2018)

No que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, não há que se falar em sucumbência mínima do ente municipal, uma vez que a apelada logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa em mais da metade. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinada na sentença. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0020551-03.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada na origem, observados os limites legais.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)